Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-97.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), MARLENE ROQUE LEITE - CPF: 092.667.314-98 (AGRAVANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), M. V. C. L. (AGRAVANTE), MARLENE ROQUE LEITE - CPF: 092.667.314-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA E ACÓRDÃO. POSTERIOR REFORMA PELO STJ. COBRANÇA DE VALORES DESPENDIDOS. IRREPETIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DUPLA CONFORMIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e afastou a tese de irrepetibilidade dos valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada. A agravante, menor portadora de paralisia cerebral, obteve tutela para custeio de tratamento de fisioterapia pelo método
Pediasuit
, confirmada por sentença e por acórdão do Tribunal local, sendo reformada apenas anos depois pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a impossibilidade de restituição dos valores, diante da boa-fé e da legítima expectativa de titularidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a restituição dos valores despendidos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela de urgência confirmada nas instâncias ordinárias e posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou se tais valores são irrepetíveis diante da boa-fé objetiva e da legítima expectativa de titularidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 302, I, do CPC prevê a responsabilidade da parte pelos prejuízos decorrentes da tutela de urgência quando a sentença lhe for desfavorável, mas a jurisprudência mitiga essa regra em situações excepcionais pautadas na boa-fé objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a devolução de valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela posteriormente revogada deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva, especialmente quando se trata de obrigação de natureza essencial e imprescindível à saúde.

A natureza essencial do tratamento de saúde, aliada ao recebimento de boa-fé pelo beneficiário, afasta a obrigação de restituição, conforme precedentes do STF e do STJ.

A confirmação da tutela por sentença e por acórdão do Tribunal local gera dupla conformidade e consolida legítima expectativa de titularidade do direito, elemento essencial da boa-fé objetiva.

A inexistência de indícios de má-fé, abuso do direito de ação ou comportamento temerário reforça a inaplicabilidade da restituição, sobretudo quando se trata de menor portadora de paralisia cerebral submetida a tratamento prescrito por profissional especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A devolução de valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada deve ser analisada à luz da boa-fé objetiva.

São irrepetíveis os valores despendidos com tratamento de saúde de natureza essencial quando a tutela provisória foi confirmada nas instâncias ordinárias e inexistem indícios de má-fé do beneficiário.

A dupla conformidade entre sentença e acórdão gera legítima expectativa de titularidade do direito e afasta o dever de restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 302, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.319.935
AgR-ED
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp 2.211.567/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.536.348/RS, Quarta Turma,
DJe
05.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.166.578/PR, Terceira Turma, DJEN 19.12.2024; TJMT, Apelação n. 0004383-72.2020.8.11.0055, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000905-97.2026.8.11.0000

M. V. C. L. X UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por MANUELLY VITÓRIA CARMO LEITE, representada por sua genitora MARLENE ROQUE LEITE,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 1000618-42.2021.8.11.0055,
ajuizada em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO
,
rejeitou a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença
.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que os valores cobrados pela Unimed são irrepetíveis, pois foram pagos em estrito cumprimento de tutela de urgência válida, posteriormente confirmada em sentença e mantida em acórdão, caracterizando dupla conformidade, o que lhe conferiu legítima expectativa de titularidade do direito.

Afirma que agiu sempre de boa-fé, amparada por prescrição médica e por decisões judiciais estáveis por anos, de forma que a posterior reforma pelo
Superior Tribunal de Justiça
não autoriza transferir à menor, portadora de paralisia cerebral, o ônus financeiro do tratamento essencial recebido.

Alega também que a tese da irrepetibilidade é reconhecida em casos análogos pelo STJ e pelo TJMT e que a execução é inviável porque a planilha da Unimed é unilateral, sem comprovação efetiva dos desembolsos.

Por meio da decisão
de id n.
340686372, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo que a repetição dos valores é obrigatória, pois resulta de responsabilidade objetiva, que impõe à parte beneficiada por tutela posteriormente revogada o dever de ressarcir integralmente os custos suportados.

A Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer de
id n.
348578391, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a aplicabilidade da tese da irrepetibilidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, a agravante se volta
contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a tese de irrepetibilidade dos valores pagos pela operadora de plano de saúde em cumprimento à tutela provisória posteriormente revogada.

Mais precisamente, a controvérsia centra-se na
possibilidade de cobrança, pela operadora de plano de saúde, dos valores despendidos com o tratamento de fisioterapia pelo método
Pediasuit
, fornecido por força de tutela de urgência posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que a agravante, menor portadora de paralisia cerebral, obteve em seu favor tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde custeasse o tratamento pelo método
Pediasuit
.

A decisão
foi posteriormente confirmada por sentença e mantida por acórdão deste Tribunal de Justiça, sendo reformada apenas anos depois, por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o art. 302, I, do Código de Processo Civil estabeleça que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa quando a sentença lhe for desfavorável, a jurisprudência tem mitigado essa regra em situações excepcionais, especialmente quando presentes a boa-fé objetiva e a legítima expectativa de titularidade do direito.

Nesse sentido,
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça trilha no sentido de
que a análise sobre a necessidade de devolução de valores pagos por operadora de plano de saúde, em cumprimento a antecipação de tutela posteriormente revogada, deve ser realizada sob o prisma da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS VALORES DESPENDIDOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COM O CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR PARCIALMENTE REVOGADA.
NATUREZA ESSENCIAL E IMPRESCINDÍVEL DA OBRIGAÇÃO IMPUTADA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELO BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES AFASTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A

Segunda Turma do STF decidiu que "a natureza essencial e imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa-fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores" (RE 1319935
AgR-ED
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023), entendimento seguido pela Terceira Turma (REsp 2.162.984/SP, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025).

4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. A jurisprudência desta Corte, seguindo a linha do Tema 410/STJ, reafirmou, na vigência do atual CPC, o entendimento de que "a fixação dos honorários em favor dos advogados da parte executada/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado" (
AgInt
no
AREsp
2.536.348/RS, Quarta Turma,
DJe
5/9/2024;
AgInt
no REsp n. 2.166.578/PR, Terceira Turma, DJEN de 19/12/2024). IV.

Dispositivo 6. Recursos especiais conhecidos, desprovido o da operadora e provido o do beneficiário.

(REsp n. 2.211.567/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 7/11/2025.)

Nesse sentido, também tem decidido este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra a sentença que extinguiu execução, sob o fundamento de irrepetibilidade dos valores pagos, em face da revogação de tutela provisória de urgência concedida para custeio de tratamento de saúde, que havia sido deferida liminarmente e confirmada em segunda instância, mas posteriormente reformada por decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente a demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação de tutela provisória de urgência que determinou o custeio de tratamento de saúde gera o dever de ressarcimento dos valores pela parte beneficiada, independentemente de boa-fé, ou se a irrepetibilidade das verbas se aplica a essa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores custeados por plano de saúde em virtude de tutela provisória de urgência posteriormente revogada são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do beneficiário e a ausência de comportamento doloso ou temerário.

A irrepetibilidade de tais valores se justifica pela primazia do direito à saúde e à vida, especialmente quando o tratamento foi concedido com base em decisões judiciais favoráveis em primeira e segunda instâncias.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 0004383-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

No caso em análise, a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão deste Tribunal gerou na agravante a legítima expectativa de que era titular do direito reconhecido, caracterizando elemento essencial da boa-fé objetiva.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de má-fé ou abuso do direito de ação por parte da agravante. Ao contrário, trata-se de menor portadora de paralisia cerebral que buscou tratamento médico prescrito por profissional especializado, com base em necessidade terapêutica real e documentada.

Assim, d
iante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da irrepetibilidade dos valores despendidos pela operadora em cumprimento de tutela provisória confirmada nas instâncias ordinárias, posteriormente reformada apenas em recurso excepcional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e acolher
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
executada, ora
agravante
e declarar
airrepetibilidade dos valorespagos pela agravada em cumprimento da tutela provisória posteriormente revogada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026